Tribunal: TJSP
Processo: 2184832-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO RENOVATÓRIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ESTABELECIDOS NA SENTENÇA - EXCESSO DE EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NESTA SEDE, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO